Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711023-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY D E S P A C H O INTIMEM-SE o réu, com fulcro no §1o do artigo 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, contados em dobro (artigo 183 do CPC), para se manifestar acerca da petição juntada pela autora no Id. 17676094 e da provável aplicação à espécie da tese firmada no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora